Tribunal: TJPA
Processo: 0829280-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829280-54.2021.8.14.0301

APELANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA REQUERENTE (ADVOGADA) E INÉRCIA EM APRESENTAR DOCUMENTOS ESSENCIAIS OPORTUNIZADOS PELO JUÍZO. ÔNUS DA PARTE. INSUFICIÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, advogada atuando em causa própria, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, consequentemente, determinou o cancelamento da distribuição da ação de repetição de indébito e danos morais ajuizada contra o Itaú Unibanco S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. A controvérsia cinge-se em verificar se a agravante se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira e se as razões do Agravo Interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

O benefício da justiça gratuita, embora seja um direito fundamental para o acesso à justiça, não possui caráter absoluto. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao constatar indícios que infirmavam a alegada hipossuficiência, oportunizou à autora a comprovação de sua condição, determinando a juntada de documentos como a declaração de imposto de renda. A parte, contudo, limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência de próprio punho, documento que, isoladamente, mostrou-se insuficiente para a concessão da benesse.

3.

A decisão monocrática agravada manteve o indeferimento da gratuidade por entender que a parte autora/apelante não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência, destacando sua qualificação profissional de advogada, a qual, em regra, não aufere baixa remuneração, e a sua inércia em apresentar a documentação essencial solicitada pelo juízo de origem.

4.

O Agravo Interno não ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática. A agravante reitera argumentos genéricos sobre seu direito à gratuidade, mas não contrapõe, de forma específica, a fundamentação central da decisão agravada, qual seja, a ausência de prova robusta de sua hipossuficiência diante de sua qualificação profissional e da falta de apresentação dos documentos solicitados. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal.

5.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do mérito do recurso, por carência de requisito de admissibilidade. No entanto, ainda que superado tal óbice, no mérito, a decisão monocrática não merece reparos, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada quando o juiz dispõe de elementos que a contradizem.

6.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou elemento de prova novo capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática, o que impõe a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 99, §§ 2º e 3º; 932, III; 1.021, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

STJ - AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ELIETE DE SOUZA COLARES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 0829280-54.2021.8.14.0301 ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

A decisão agravada (Id. 20266616)
, em suma, considerou que a parte autora/apelante, a despeito de ter sido oportunizada a comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a apresentar declaração firmada de próprio punho, documento insuficiente para tal fim, especialmente por se tratar de advogada, profissão, em regra, não mal remunerada (Id. 20266616).

Em suas razões (Id. 20760660)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois preenche todos os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Afirma ser pessoa idosa, aposentada, e que os documentos juntados, como os extratos do INSS e a declaração de hipossuficiência, são suficientes para demonstrar a sua condição de vulnerabilidade financeira, o que justificaria o deferimento da benesse.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 23959840)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado
e cuja exigibilidade do preparo, por se confundir com o próprio mérito recursal, dependerá da análise deste,
motivo pelo qual preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Cinge-se a controvérsia ao suposto desacerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita à parte agravante.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada, ora combatida, abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas. Adoto, pois, os fundamentos da decisão agravada como parte integrante do meu voto, em homenagem à técnica da fundamentação
per relationem
., cujo teor assim restou consignado (Id. 20266616):

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que a parte autora/apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar sua hipossuficiência na espécie, porquanto a despeito de ter sido oportunizada pelo juízo de origem a apresentação da respectiva declaração de imposto de renda (Id. 14262236), documento essencial nesse sentido, limitou-se a apresentar apenas e tão somente declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho, como se valor absoluto possuísse.

Some-se, ainda, à sua qualificação profissional (advogada), mister que, em regra, não é mal remunerado, o que depõe contra a hipossuficiência declarada.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença alvejada, ao tempo que delibero: (...)

Da análise das razões do Agravo Interno (Id. 20760660), constato que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. A recorrente limita-se a reiterar as teses já apresentadas em seu apelo, afirmando genérica e evasivamente que os documentos juntados são suficientes, sem, contudo, atacar de forma específica o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a insuficiência da declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho quando outros elementos dos autos, como a qualificação profissional da parte, indicam a possibilidade de arcar com as custas processuais, e a parte, instada a apresentar prova mais robusta (como a declaração de imposto de renda, conforme despacho de Id. 14262235), não o faz.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada pelo juiz quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o art. 99, § 2º, do CPC. No caso, a qualificação da autora como advogada, aliada à sua inércia em apresentar a declaração de imposto de renda quando oportunizada, constituem elementos suficientes para afastar a presunção relativa e indeferir o benefício pleiteado, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau e, por conseguinte, na decisão monocrática que a manteve.

Logo, não tendo a agravante se desincumbido do seu ônus processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a manutenção desta é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des
.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026